Tribunal: STF
Processo: AP 689
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-08
Data de publicação: 2014-05-08

Ementa:
Ação penal. 2. Denúncia e aditamento: art. 168-A, § 1º, inciso I (apropriação indébita previdenciária), c/c art. 71 (crime continuado) todos do Código Penal. 3. Embora ilícito de materialidade efetivamente comprovada, não se instaura o liame subjetivo com a imputação. 4. Acusada nunca integrou a sociedade, vítima de fraude nos registros constitutivos do contrato social e, o acusado, mero sócio-cotista pro forma sem poder de gestão. 5. Alegações finais do Ministério Público Federal corroboram tese absolutória: denúncia improcedente 6. Absolvição impositiva, nos termos do Código de Processo Penal, art. 386, IV (provada a não-concorrência dos réus na conduta criminosa).